Tribunal: STF
Processo: ARE 1591448
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO NÃO PROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF e na Súmula 287/STF, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental preenche o requisito de admissibilidade recursal consistente na impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A parte agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

    A Súmula 287/STF impede o conhecimento de recurso quando ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

    A reiteração de argumentos já deduzidos, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão agravada, não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.